Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-60.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PENA ACESSÓRIA. PRAZO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, deve ser mantida a condenação.
2. Não havendo demonstração de que o agente sofria risco pessoal, que justificasse a evasão do local do acidente, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa.
3. Não se aplica o princípio da absorção ou da consunção em relação aos crimes de omissão de socorro e de fuga do local do acidente, porque a conduta praticada é distinta e os bens jurídicos tutelados são diversos, sendo eles a integridade física da vítima do acidente e a administração da justiça.
4. O crime de omissão de socorro é omissivo próprio, enquanto o crime de fuga do local do acidente é comissivo, devendo ser reconhecido o concurso material entre eles, conforme o art. 69 do CP.
5. O prazo da penalidade acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser razoável e proporcional, conforme o caso concreto, devendo ser reduzido quando aplicado excessivamente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.